Tribunal: STF
Processo: HC 233073
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.9.2023, por Osvaldo José Duncke e outra, advogados, em benefício de Mateus Felisbino de Farias, contra decisão do Desembargador Jesuino Rissato, convocado no Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 20.9.2023, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 839.361/SC.



O caso



    2. Em 17.5.2023, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Palhoça condenou o paciente a “5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa” pela prática de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) (e-doc. 5).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5038861-24.2023.8.24.0000, cuja ordem foi denegada pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 À PENA DE 5 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERADE. MANTIDA AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    I - O CPP É EXPRESSO AO DISPOR, EM SEU ART. 387, §1º, QUE "O JUIZ DECIDIRÁ, FUNDAMENTADAMENTE, SOBRE A MANUTENÇÃO OU, SE FOR O CASO, A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA OU DE OUTRA MEDIDA CAUTELAR, SEM PREJUÍZO DO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO QUE VIER A SER INTERPOSTA". TENDO O RÉU RESPONDIDO A TODA A AÇÃO PENAL SOB MONITORAMENTO ELETRÔNICO, A SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, EM REGRA, CORROBORA A NECESSIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES, ESPECIALMENTE QUANDO INALTERADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A INICIAL DECRETAÇÃO. NESSES CASOS, INCLUSIVE, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ESTÁ CORTE CONSIDERAM LEGÍTIMA A FUNDAMENTAÇÃO MERAMENTE REMISSIVA ÀS DECISÕES ANTERIORES. 



    II - A DECISÃO QUE FIXOU AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO EM DESFAVOR DO PACIENTE APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA LEGÍTIMA, LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DEPREENDIDOS DOS AUTOS ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, OS QUAIS REVELARAM A NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, HAJA VISTA A GRAVIDADE DA CONDUTA IMPUTADA E O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA” (fl. 58, e-doc. 6).



    4. Contra o acórdão pelo qual mantida a monitoração eletrônica, a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 839.361/SC, denegado pelo Desembargador Jesuino Rissato, em 20.9.2023 (fls. 218-223, e-doc. 7).



     



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes insistem na revogação da monitoração eletrônica.



    Apontam que “o Paciente está sob monitoramento eletrônico desde 05.06.2022, ou seja, há mais de um ano, cumprindo fielmente todas as condições impostas, sem notícias de descumprimentos, o que corrobora com o pleito de retirada do dispositivo” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Asseveram que “a manutenção [do monitoramento eletrônico] não é justificada em eventual descumprimento ou reiteração criminosa, mas sim na quantidade e variedades dos entorpecentes apreendidos” (fl. 9, e-doc. 1).



    Ressaltam que “a medida cautelar de monitoramento não se mostra necessária, imprescindível e nem atual, visto que estamos diante de Paciente primário, com endereço fixo e trabalho lícito, não podendo a quantidade e variedade do entorpecente servir de fundamento para manutenção da medida cautelar” (fl. 12, e-doc. 1).



    Alegam “ser um contrassenso conceder o direito de recorrer em liberdade e manter a medida cautelar de monitoramento eletrônico, até porque estamos diante de Paciente com excelentes predicados pessoais, eis que primário, com endereço fixo e trabalho lícito desde 2020” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ex positis, às vistas da desnecessidade de revolvimento fático-probatório e da patente ilegalidade praticada pela autoridade coatora, que acoima frontalmente ao status libertatis do ora Paciente, vindica-se pelo conhecimento desta ação constitucional, e, no mérito, pela concessão da ordem, ainda que de ofício, para o fim de: 



    a) liminarmente, revogar-se a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, até o julgamento final do writ; 



    b) Alternativamente, e ainda em caráter liminar, aplicar-se medidas alternativas ao cárcere; e 



    c) no mérito, confirmar-se a liminar postulada ou, caso assim não ocorra, a concessão de ordem determinando a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico contra o Paciente mantida em sentença, concedendo-se a ordem em definitivo e expedindo-se alvará de soltura. 



    d) Alfim, dispensar-se a requisição de informações à autoridade coatora, eis que o presente writ é instruído com cópia integral dos autos de origem” (sic, fls. 15-16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Jesuino Rissato, convocado no Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 839.361/SC. O objeto do Habeas Corpus n. 839.361 é a denegação da ordem pela Terceira Câmara de Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no Habeas Corpus n. 5038861-24.2023.8.24.0000.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria supressão de instância, pois ausente interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça, que não julgou colegiadamente o mérito da impetração.



    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Pela Lei n. 12.403/2011, previu-se a possibilidade de se aplicar a monitoração eletrônica, isolada ou com outras medidas alternativas à prisão cautelar, nos termos do inc. IX do art. 319 do Código de Processo Penal.



    Conforme jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o art. 319 do Código de Processo Penal traz um amplo rol de medidas cautelares diversas da prisão, o que impõe ao magistrado, como qualquer outra decisão acauteladora, a demonstração das circunstâncias de fato e as condições pessoais do agente que justifique a medida a ser aplicada” (HC n. 114.731/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1.4.2014). 



    10. Na espécie, a decisão pela qual imposta a medida de monitoração eletrônica está devidamente fundamentada no risco à ordem pública, sobretudo pela quantidade, variedade e forma de condicionamento das drogas, bem como pelos petrechos comumente utilizados para o tráfico.



    Consta na sentença condenatória:



    “Defiro aos réus o direito de recorrer em liberdade, mas mantenho a medida cautelar de monitoramento eletrônico, pois o delito de tráfico de drogas é equiparado a crime hediondo, bem como por subsistirem inalterados os fundamentos que ensejaram a imposição e a manutenção da medida cautelar de uso de tornozeleira eletrônica (ev. 9 dos autos n. 5008760-97.2022.8.24.0045 e ev. 82 e 225), notadamente a necessidade de garantia da ordem pública, haja vista que a prova dos autos demonstrou que a prática do tráfico de entorpecentes pelos réus não era eventual ou esporádica, mas seu meio de vida, sobretudo pela quantidade elevada e variada de entorpecentes apreendidos, além de diversos apetrechos utilizados na prática do comércio ilegal” (fl. 29, e-doc. 5).



    11. Ressalte-se que, no dia 21.6.2023, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Palhoça prestou informações no bojo do Habeas Corpus n. 839.361, nas quais consignou que o paciente descumpriu reiteradas vezes a medida cautelar, todas antes de ser proferida sentença condenatória. Consta no despacho:



    “Em 22.11.2022, o DEAP comunicou violação do monitoramento eletrônico por parte do paciente, oportunidade em que este teria mantido sua tornozeleira sem bateria por mais de um 01 (dia). A defesa foi intimada para justificar o descumprimento. Em 09.01.2023, houve notícia de novo descumprimento por Mateus. Ambos os descumprimentos foram justificados em 23.01.2023. 



    Novas faltas do paciente no monitoramento foram noticiadas em 08 e 15.02 (fim da bateria). 



    A audiência de instrução e julgamento em continuidade ocorreu em 21.03.2023. 



    Em 15.04.2023, foi noticiado novo descumprimento do monitoramento eletrônico pelo paciente, desta vez por violação ao perímetro de fiscalização. No dia 04.05.2023, o paciente compareceu ao cartório desta unidade judicial para justificar tal situação. Em 03.05.2023, surgiu nova notícia de descumprimento do monitoramento eletrônico, igualmente por violação à área estabelecida” (fl. 140, e-doc. 7).



    12. Ao contrário do sustentado pelos impetrantes, essa medida não é desproporcional aos fatos que estão sendo imputados ao paciente, objetivando a garantia da instrução criminal. Ao revés, ficou demonstrado o descaso do paciente com as condições impostas, razão pela qual não há motivo algum para revogar a monitoração eletrônica.



    Ressalte-se que, na forma do art. 321 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, devem ser estabelecidas quando suficientes para substituir a prisão preventiva, medida mais gravosa. 



    Estão presentes os requisitos estabelecidos no art. 282 do Código de Processo Penal, não se havendo cogitar de manifesta ilegalidade ou teratologia na imposição da medida de monitoramento eletrônico. Ao contrário, pela quantidade de drogas, circunstâncias da apreensão e descumprimento da medida cautelar, seria cabível, em tese, a decretação de prisão preventiva, estando, em verdade, o paciente beneficiado com a manutenção do monitoramento eletrônico.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora